Tribunal: TJMT
Processo: 1026611-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026611-87.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Roubo, Receptação, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (IMPETRANTE), JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA (IMPETRADO), MARCOS TORRES VIEIRA - CPF: 826.642.859-04 (PACIENTE), MARCOS TORRES VIEIRA - CPF: 826.642.859-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – DECRETO SEGREGATÓRIO AUSENTE DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – IMPERTINÊNCIA –
FUMUS COMISSI DELICTI
E DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEMONSTRADOS –
PERICULUM LIBERTATIS
– POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – GRAVIDADE DO DELITO – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – SITUAÇÃO DE FORAGIDO REFORÇA A NECESSIDADE DO
CARCER AD CAUTELAM
– INADIMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART
IGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA.

Exaustivamente se sabe que a via estreita do
habeas corpus
não é adequada para aprofundada análise de questões meritórias, ainda mais quando o caderno investigativo dos autos revela amplamente o envolvimento do indivíduo em atividade ilícita, descortinado por meio de trabalho investigativo complexo, inclusive contando com interceptações telefônicas judicialmente autorizadas.

Justifica-se a decretação e manutenção do
carcer ad cautelam
para garantia da ordem pública, não retratando constrangimento ilegal sanável pelo
habeas corpus
o
decisum
calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento em elementos concretos a respeito da gravidade, em tese, do crime, facilmente visto no caderno investigativo, e no
periculum libertatis
do indivíduo, diante do seu considerável histórico criminal, agravando-se a situação pelo fato de que até o momento não foi cumprido o mandado de prisão, porque ele permanece foragido.

Tendo em vista que a prisão preventiva atende ao disposto no artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, e, uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Marcos Torres Vieira
,
ao argumento, em síntese, de que se encontra indevidamente preso, em razão da decisão emanada da autoridade judiciária da 7a Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá,
que lhe decretou e mantém a prisão preventiva sem válida motivação.

De acordo com os termos da impetração, a autoridade policial da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, desta capital, em 1o.12.2022, representou pela prisão preventiva do paciente de outros 22 indivíduos, o que foi acolhido pela autoridade judiciária ora apontada como coatora, justificando a decretação da medida segregatória para garantir a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, e, posteriormente, foi pleiteada a revogação da custódia cautelar, porém, sem êxito.

O impetrante assevera que, atualmente, o paciente encontra-se denunciado pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013), e prossegue aduzindo que o caderno investigativo não trouxe qualquer prova em desfavor do paciente, de modo que não há indícios de seu envolvimento com os ilícitos sob apuração.

Acrescenta que, na hipótese dos autos, a autoridade judiciária também não demonstrou adequadamente os demais requisitos da medida extrema, contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois se apegou apenas à gravidade abstrata do delito, e não apontou nenhum elemento concreto a respeito da eventual periculosidade do paciente ao meio social, bem como desconsiderou que ele compareceu espontaneamente à autoridade policial para prestar declarações, além do que possui família constituída e residência fixa no distrito da culpa.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, para que fosse, de imediato, revogada a prisão preventiva do paciente, ou, alternativamente, substituída pelas medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, espera ver confirmada a ilegalidade da prisão, concedendo-se definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 1901506780) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular ressalta que o mandado de prisão ainda não foi cumprido, bem como os motivos pelos quais a prisão preventiva foi decretada assim como indeferido o pedido de revogação (Id. 194164653).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Prisão Preventiva – “Operação Avalanche” – Organização Criminosa – Inexistência dos pressupostos da custódia cautelar, ausência de indícios de autoria, predicados pessoais e suficiência das medidas cautelares alternativas – Pedido de revogação da prisão, subsidiariamente aplicação de medidas cautelares diversas – Custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública – Indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa – Comércio ilegal de peças e motocicletas furtadas – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ – Reiteração criminosa e não cumprimento do mandado de prisão – Pertinência da custódia preventiva – Negativa de autoria – Matéria inerente à instrução criminal não passível de aferição em HC – Enunciado Criminal 42 do TJMT – Condições pessoais favoráveis [endereço certo e família] não ensejam a revogação da prisão cautelar – Diretriz do STF e Enunciado Criminal no 43 do TJMT – Medidas cautelares alternativas – Insuficiência – Participação ativa no comércio ilegal de peças e veículos furtados e reiteração criminosa – Necessidade de desarticular o grupo criminoso e obstar a reiteração delitiva – Julgado do TJMT – Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 195539160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, almeja-se no presente
writ
a restituição da liberdade do paciente
Marcos Torres Vieira
,
ao argumento, em síntese, de que se encontra indevidamente preso, em razão da decisão emanada da autoridade judiciária da 7a Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá,
que lhe decretou a prisão preventiva sem válida motivação, bem como desconsiderou que ele preenche os requisitos necessários para aguardar em liberdade o deslinde da ação penal.

Contudo, a ordem deve ser
denegada.

Inicialmente, quanto à alegação de que não há qualquer indício de envolvimento do paciente com organização criminosa – fato pelo qual foi denunciado –, exaustivamente se sabe que a via estreita do
habeas corpus
não comporta ampla dilação probatória, ainda mais quando a arguição é facilmente derruída pelo conteúdo do caderno investigativo encartado aos autos.

Como já destacado na ocasião em que indeferi a medida liminar, o caso em apreço diz respeito à chamada operação “avalanche” que foi deflagrada com o intuito de investigar a participação de indivíduos em atividades relacionadas à receptação e adulteração de veículos roubados e furtados nessa capital e outros municípios da região metropolitana.

Com o avanço das investigações, descortinou a ação de diversos indivíduos, em tese, nessa organização criminosa, dentre eles, o paciente, de modo que, ao contrário do que diz o impetrante, o indício da participação do paciente não decorre de
“disse-que-me-disse”,
como consta em sua inicial.

Trata-se de trabalho investigativo complexo, com interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, conforme constam nos diversos relatórios policiais anexos autos, e existem diálogos apontando que, supostamente, o paciente e outros codenunciados estariam negociando “abertamente” a compra e venda de peças de veículos, de origem ilícita, justamente para abastecer seu comércio de peças de motocicletas, de modo que descabe aprofundamento a este respeito nessa fase inicial do
writ.

A propósito, destaco excertos contidos nas informações judiciais a esse respeito, cujos fundamentos também foram levados a efeito na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia manejados no Juízo de origem:

“(...)
Os indícios apurados em face do acusado MARCOS TORRES encontram-se assim delimitados na denúncia, in litteris:

“Marcos Torres Vieira, vulgo “Marquinho Bala”, possui no núcleo a posição de receptador. Nesse sentido, as investigações revelaram que o denunciado é proprietário da empresa XTREME. Como é forte no ramo de receptações qualificadas é sempre mencionado nos diálogos de Oneilson, Fellipe e Kenaldy, como uma das pessoas que conseguiu enriquecer com a prática delitiva. Inclusive, Oneilson desenvolveu atividade laboral em uma das 13 empresas identificadas como do grupo Xtreme.

(...)

Em 02/04/2021 (relatório 074-4/2022 – pág. 76), em um diálogo entre Oneilson e Fellipe, eles mencionam uma operação que ocorreu na loja de Eleandro e, Fellipe destaca o porquê Marcos, Xtreme, obteve êxito financeiro com a venda das peças furtadas/roubadas.

Continuamente, nos diálogos dos relatórios 092/2022 e 067/2022, é possível constatar a mercancia e aquisição de peças ilícitas entre Eleandro e Marcos Torres e Everton e Marcos Torres, todos empresários no ramo de motocicletas.

No relatório 092/2022 (págs. 101 e seguintes), no período de 26/06/2020 a 27/02/2021 é possível visualizar algumas das negociações. Como ambos são proprietários de empresas de motocicleta combinam sempre compra e troca de peças.

(...)

O relatório 067/2022 – pág.62, apresenta diálogos entre Everton, vulgo “Saci” e Marcos, da XTreme (07/01/2022 a 26/01/2022), onde Marcos realiza a aquisição de peças de motocicletas (carenagens e bancos), evidentemente sem procedência lícita, até porque negociam por valor mínimo.

(...)

Fortalecendo o alegado e a mercancia de peças receptadas por Marcos, verifica-se que foi localizada na busca e apreensão realizada em uma de suas residências, a quantidade de 7.196 (sete mil cento e noventa e seis) etiquetas falsificadas de peças da Honda, as quais possuía a finalidade de dar legalidade as peças ilícitas comercializadas nas empresas de Marcos (relatório 22/2022).

Por fim, salienta-se o diálogo entre Marcelo e o denunciado Marcos, no qual, sem nenhum diálogo anterior, solicita que Marcos faça uma placa falsificada de São Paulo/SP, o que traz elementos quanto a adulteração de sinais automotores (relatório 075/2022), indicando ainda que, possivelmente, Marcos Torres recepta não somente peças, como também motocicletas inteiras”.

Frise-se que há nos autos diversos diálogos entre o acusado MARCOS TORRES e outros codenunciados nos quais negociam abertamente a compra e venda de peças de origem ilícita, com preços muito aquém do praticado no mercado, conforme destacado pela inicial acusatória, havendo indícios contundentes de que se utiliza da receptação, em sua forma qualificada, para abastecer o seu comércio de peças e veículos de motocicletas.

Demais disso, denota-se que o réu se mostra vezeiro na prática de delitos desta natureza, registrando em seu histórico criminal 04 (quatro) condenações, uma por roubo e três por receptação, todas reunidas no executivo de pena n. 0004789- 11.2015.811.0042, em andamento perante a 2a Vara Criminal desta Comarca.”
(Id. 194164653).

Assim, ao contrário do que sustenta o impetrante, tem-se,
in casu
, a demonstração do
fumus comissi delicti
, norte para a decretação da prisão cautelar.

Quanto aos demais requisitos da medida extrema, confere-se que a autoridade judiciária apontada como coatora frisou em seu
decisum
, a necessidade da medida, sobretudo, para
garantir a ordem pública
, considerando a gravidade concreta das condutas criminosas, pois o
modus operandi
empregado demonstra a elevada periculosidade do paciente e dos demais investigados que se valiam, aparentemente, de um esquema organizado para lucrar ilicitamente com a prática de delitos em série, com divisão de tarefas bem estabelecida.

Ademais, a periculosidade do paciente é inequívoca, uma vez que, consoante destacado anteriormente, ele possui quatro condenações, uma por roubo e três por receptação [informação extraída do processo executivo de pena n. 0004789-11.2015.811.0042 – 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá], o que torna
necessária a custódia no sentido de inibir sua aparente reiteração delituosa, e, nesse tocante, o impetrante deve saber que a reiteração criminosa é fator preponderante e justifica a decretação e manutenção do
carcer ad cautelam.

Novamente, para que não haja dúvidas, prossigo na transcrição da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia:

“
Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos denunciados, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (...).

Volvendo os olhos para o caso concreto, trata-se de suposta organização criminosa especializada em furto e receptação de veículos, notadamente motocicletas, destinadas, sobretudo, ao desmanche, alimentando o mercado clandestino de peças veiculares, causando enorme prejuízo às vítimas e à cadeia produtiva correlata, como seguradoras, concessionárias, oficinas, autopeças e demais empresas do ramo.

Destaque-se que o grupo age com extrema ousadia, fazendo dos furtos uma rotina, potencializando a sensação de insegurança que impera na sociedade, sendo certo, portanto, a periculosidade dos agentes e o abalo à ordem pública, igualmente malferida pela possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista que vários dos denunciados possuem histórico criminal, conforme acima alinhavado, além de terem sido noticiados inúmeros delitos em sequências, como se observa dos diversos diálogos constantes dos relatórios policiais.

Em outra linha de argumentação, ainda que a suposta organização criminosa se dedique, sobremaneira, ao cometimento dos delitos de furto, receptação e adulteração de sinal identificador de veículos, os quais não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, cuida-se de prática delitiva que visa, principalmente, motocicletas de baixo valor, atingindo, dessa forma, vítima com baixo poder aquisitivo, que certamente se utilizam do veículo para as atividades diárias e para escapar do sistema de transporte coletivo que não atende adequadamente a população, causando, assim, efetiva deturpação da ordem pública.”

Se não bastasse, existe outra peculiaridade nos autos, pois até o presente momento o mandado de prisão preventiva não foi cumprido, tendo em vista que o paciente encontra-se foragido, o que reforça ainda mais a necessidade da custódia, para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Diante deste cenário, evidentemente, a decisão que decretou a segregação do paciente se encontra devidamente motivada, e, estando demonstrado satisfatoriamente que a prisão preventiva preenche os requisitos previstos no artigo 313, incisos I e II, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, automaticamente descabe cogitar em substituição da medida segregatória por aquelas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“(...) O magistrado de primeiro grau apresentou motivação concreta para decretar a prisão preventiva do ora recorrente como garantia da ordem pública, tendo em vista a sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração criminosa. Segundo o decreto prisional, o ora recorrente, após a prática do primeiro delito, se envolveu em mais dois outros homicídios, inclusive com indicação de que tais delitos teriam sido praticados para assegurar a impunidade do primeiro. – Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da cúpula ministerial
denego a ordem
impetrada em favor de
Marcos Torres Vieira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023